Tribunal: TJPA
Processo: 0819097-20.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10450 - Adjudicação Compulsória
Data de julgamento: 2023-04-11

Ementa:
EMENTA

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0819097-20.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: OZIEL MATOS CARNEIRO

AGRAVADO: TEMPO INCORPORADORA LTDA, CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra r. decisão que concedeu efeito suspensivo nos autos do Agravo de Instrumento interposto por OZIEL MATOS CARNEIRO, que tem LEAL MOREIRA LTDA. e TEMPO INCORPORADORA LTDA como Agravadas.

Sustenta o Agravante que, “
a r. decisão ora embargada analisou e julgou os fundamentos e provas trazidos no Agravo de Instrumento e deferiu o pedido de efeito suspensivo pleiteado
”, mas “
deixou de dar o comando necessário para a efetividade da medida
”, requerendo o provimento dos declaratórios para sanar a lacuna apontada e complementar o comando decisório.

É o relatório, peço julgamento em plenário virtual.

VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra r. decisão que concedeu efeito suspensivo nos autos do Agravo de Instrumento interposto por OZIEL MATOS CARNEIRO, que tem LEAL MOREIRA LTDA. e TEMPO INCORPORADORA LTDA como Agravadas.

Sustenta o Agravante que, “
a r. decisão ora embargada analisou e julgou os fundamentos e provas trazidos no Agravo de Instrumento e deferiu o pedido de efeito suspensivo pleiteado
”, mas “
deixou de dar o comando necessário para a efetividade da medida
”, requerendo o provimento dos declaratórios para sanar a lacuna apontada e complementar o comando decisório.

Decido.

O CPC prevê que são cabíveis embargos de declaração para:

I-esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II-suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III-corrigir erro material

No caso dos autos, o Agravante ora Embargante não pretende a reforma da r. decisão, mas tão somente seu aperfeiçoamento, pois, como lá consta, da forma como se encontra, não é capaz de ter a efetividade que se espera das decisões judiciais.

Assim, merecem acolhimento as razões do Embargante, para sanar a omissão apontada.

Dou provimento aos Embargos de Declaração opostos e assim, complementar a r. decisão concessiva de efeito suspensivo para autorizar o depósito judicial do valor de R$258.337,21, correspondente ao saldo devido pelas chaves após compensação de obrigações, dando plena quitação e, via de consequência, determinar às Rés que entreguem as chaves do apartamento 102-A do Torre Gardênia ao Agravante OZIEL MATOS CARNEIRO, assegurando a imissão deste na posse do apartamento 102-A do Torre Gardênia.

Belém, 25/04/2023